Tribunal: TJDFT
Processo: 0727819-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. RECAMBIAMENTO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus criminal impetrado contra decisão da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, com alegação de excesso de prazo na formação da culpa em ação penal por tráfico de drogas, tendo o paciente sido preso no Rio de Janeiro e recambiado ao Distrito Federal. A defesa sustenta constrangimento ilegal em razão da suposta demora na instrução criminal e ausência de previsão para realização da audiência, apontando responsabilidade do juízo pela não disponibilização da prova antecipada sob sigilo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a prisão preventiva do paciente configura constrangimento ilegal em razão de excesso de prazo na formação da culpa, diante da demora no recambiamento e da alegada inércia do juízo processante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A aferição do excesso de prazo na formação da culpa exige análise das circunstâncias concretas, conforme os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, e não mero critério aritmético.
4. A Instrução Normativa n. 1/2011 do TJDFT estabelece prazos orientativos, e não peremptórios, para a conclusão da instrução.
5. No caso, o paciente permaneceu foragido por longo período e foi preso no Rio de Janeiro, sendo o recambiamento ao DF efetivado apenas após reiteradas diligências do juízo, a quem não se pode imputar morosidade.
6. O prazo de prisão provisória, ao tempo da impetração, não ultrapassava a média de 195 dias estimada para processos regidos pela Lei de Drogas (Lei n. 11.343/2006), não se evidenciando constrangimento ilegal.
7. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a razoabilidade da manutenção da prisão cautelar em hipóteses semelhantes, nas quais o atraso decorre de necessidade de recambiamento e não de inércia do Poder Judiciário.
IV. DISPOSITIVO
8. Ordem denegada.